Tribunal: TJPA
Processo: 0863208-88.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863208-88.2024.8.14.0301

APELANTE: MARIA ANTONIA SANTOS DA SILVA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUCESSÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença que havia extinguido o processo por perda superveniente do objeto, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o falecimento do autor da ação impede o prosseguimento do feito sem a habilitação formal de seus sucessores; (ii) saber se o pedido de indenização por danos morais possui natureza personalíssima e, portanto, intransmissível aos sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno foi devidamente conhecido, mas não provido, pois a decisão monocrática observou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a transmissibilidade da pretensão indenizatória por danos morais e materiais quando fundada em repercussões patrimoniais.

4. A sentença foi declarada nula por ter extinguido o processo sem oportunizar manifestação das partes, violando o contraditório, nos termos do art. 10 do CPC.

5. Conforme o art. 313, § 2º, II, do CPC, o magistrado deveria ter suspendido o feito, intimando os sucessores para habilitação, antes de proferir decisão terminativa.

6. Não foram apresentados fundamentos novos no agravo capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual foi mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A formulação de pedido de indenização por danos morais e materiais, com repercussões patrimoniais, autoriza a sucessão processual dos herdeiros, sendo nula a sentença que extingue o processo sem oportunizar a devida habilitação, por ofensa ao contraditório e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 10 e 313, § 2º, II.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática proferida por este Desembargador, que deu provimento ao recurso de Apelação apresentado por MARIA ANTONIA SANTOS DA SILVA, para anular a sentença que havia extinguido o processo por perda superveniente do objeto, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito e julgamento do mérito, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

No presente caso, há expressa formulação de pedido de indenização por danos morais e materiais, devidamente articulada na petição inicial, o que afasta qualquer alegação de inovação recursal e confirma o interesse dos sucessores no prosseguimento do feito, com regular substituição processual.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por afronta ao contraditório (CPC, art. 10), bem como o provimento do recurso para afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento do feito, com o necessário julgamento do mérito da demanda.

Ante o exposto, considerando a incongruência da sentença com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XII, “d”, do RITJEPA, DOU PROVIMENTO à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento.”

Nas razões do Agravo Interno, a agravante sustenta, em síntese, que a ausência de habilitação regular dos sucessores do falecido impõe a extinção do feito, nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC. Aduz, ainda, que os danos morais postulados têm caráter personalíssimo e intransmissível, o que inviabilizaria o prosseguimento do processo. Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se entenda, o julgamento colegiado do recurso.

Contrarrazões apresentadas.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA, 02 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

O Agravo Interno interposto pela UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO insurge-se contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação para anular a sentença que havia extinguido o processo sem julgamento de mérito, por perda superveniente do objeto, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A controvérsia posta diz respeito à possibilidade de prosseguimento da ação, mesmo após o falecimento do autor originário da demanda, em que se pleiteava, além de obrigação de fazer (transferência hospitalar), a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A agravante sustenta que, ante a ausência de habilitação regular dos sucessores e o caráter personalíssimo do direito à indenização por danos morais, o feito deveria permanecer extinto, com fundamento no art. 313, § 2º, II, do CPC.

Contudo, razão não lhe assiste.

A decisão agravada pautou-se em entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, quando há pedidos com repercussão patrimonial – como indenização por danos morais e materiais –, o direito postulado assume natureza transmissível, podendo ser exercido pelos sucessores do falecido, desde que observada a devida regularização processual.

No caso concreto, há expressa formulação de pedido de indenização por danos morais e materiais, articulada desde a petição inicial, inclusive com indicação dos prejuízos suportados pelos familiares do paciente em razão da negativa de transferência hospitalar e do descumprimento da tutela de urgência. Não se trata, pois, de pretensão exclusivamente personalíssima, tampouco há inovação recursal.

Ademais, a extinção do processo sem prévia manifestação das partes sobre a alegada perda do objeto violou o disposto no art. 10 do CPC, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

Importante registrar, ainda, que diante do falecimento da parte autora no curso do processo, deveria o magistrado de origem ter determinado a suspensão do feito com a intimação do espólio, dos sucessores ou herdeiros, para que promovessem a devida habilitação, nos termos do art. 313, § 2º, II, do Código de Processo Civil. Ao optar pela extinção imediata do processo, sem oportunizar a regularização do polo ativo, violou-se o devido processo legal e o contraditório, o que justifica a cassação da sentença, até mesmo de ofício, razão pela qual se impõe o retorno dos autos à origem, a fim de se permitir a substituição processual e o adequado julgamento do mérito da demanda.

Assim, inexistindo fundamentos novos ou relevantes capazes de infirmar os motivos da decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum.

3

- Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 21719273.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025